Tribunal: TJBA
Processo: 8002353-11.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002353-11.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LINDOLFO OLIVEIRA Advogado(s): ITALO DE LUCENA SILVA ESPÓLIO: ELSANIRA PALMEIRA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s):ROSSANA LAYLLA MODESTO DE ANDRADE, JESSICA ALENCAR SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC. MERO NAMORO QUALIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada em face do espólio, na qual o autor alegou convivência pública e duradoura por aproximadamente dez anos, com aquisição de imóvel comum, pleiteando a partilha de bens. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a relação mantida entre as partes preenche os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, aptos a caracterizar união estável, com as consequentes repercussões patrimoniais. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da união estável exige prova de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família. 4. O conjunto probatório não demonstra a presença do elemento subjetivo caracterizador da entidade familiar, revelando, quando muito, relacionamento afetivo sem propósito de constituição imediata de núcleo familiar. 5. A qualificação da falecida como solteira em contrato de promessa de compra e venda firmado durante o alegado período de convivência constitui indício relevante da ausência de ânimo de constituir vínculo conjugal. 6. Documentos médicos e prova testemunhal indicam inexistência de comunhão de vida estável e de mútua assistência, evidenciando que a falecida residia sozinha e não mantinha vida em comum com o autor. 7. Fotografias e relatos genéricos de convívio social não suprem o ônus probatório imposto ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 8. Não comprovados os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido, com majoração dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação não provida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8002353-11.2020.8.05.0146, oriundo da comarca de Juazeiro, em que figuram, como apelante, LINDOLFO OLIVEIRA, e, como apelados, ESPÓLIO DE ELSANIRA PALMEIRA DE SOUZA e Outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.